Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO VEÍCULO POR CAMINHÃO. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que, no dia 03.11.2022, por volta de 13h50min, no módulo 10, lote 01, do Setor Habitacional Mestre D’armas, na altura da quadra 12, em frente ao Condomínio Total Ville, Planaltina, teve seu veículo Fiat Uno, placa JGZ7H59, danificado pelo veículo Mercedez Benz Atego 1418, placa REP8J53, conduzida pela requerida Daniela e de propriedade da requerida Café Export. Sobre a dinâmica, aduziu que trafegava na referida via, quando o veículo da requerida sinalizou conversão à esquerda e invadiu sua faixa, resultando na colisão e causando danos materiais na ordem de R$ 5.406,50.
2. Trata-se de recurso interposto pelas rés contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-las a pagar ao autor a quantia de R$ 5.406,50, referente aos danos materiais.
3. Nas razões recursais (ID 48722129), alega culpa exclusiva do autor, visto que o caminhão já se encontrava na faixa da direita, bem como sinalizou que entraria nesse mesmo sentido. “Por se tratar de veículo de grande porte, e haja vista o fato de o caminhão já se encontrar em manobra parcialmente concluída, o veículo do Recorrido veio a colidir com a parte traseira do caminhão, pois, por imprudência do Recorrente, “cortou” a entrada pelo pequeno espaço à direita para ultrapassar o caminhão e entrar na mesma saída deste”.
4. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade pelo acidente e pela reparação dos danos materiais.
5. O art. 34 do CTB dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
6. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o veículo do autor se encontrava em movimento pela faixa da direita, vindo a ser abalroado pelo caminhão das rés, que se encontrava mais à esquerda da via, tendo realizado manobra no sentido de pegar a entrada que ficava à direita.
7. Assim, age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória de veículo que já trafegava na pista em situação de preferência em relação àquele que pretendia mudar de via.
8. Por fim, não se verifica nos autos qualquer prova da concorrência de culpa do autor/recorrido, pois nada nos autos aponta que ele tenha agido com imprudência na condução do veículo.
9. Desse modo, provados o dano, nexo causal e a ação imprudente da demandada, deve ser atribuída a ela a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos materiais suportados pelo demandante.
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.